Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-81.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004781-81.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), L. D. V. - CPF: 069.984.571-89 (APELADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), I. D. L. - CPF: 058.600.981-70 (APELADO), RAYANE DANTAS INOCENCIO - CPF: 040.671.921-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRELIMINARES
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM – CADEIRA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos.

Configura dano moral indenizável o fato de o consumidor adquirir um pacote de viagem e, ao chegar para embarcar, é surpreendido com o cancelamento do transporte aéreo, sendo obrigada a arcar com nova aquisição de passagens.

A quantificação dos danos morais pelo juízo primário (R$10.000,00) não representa condenação excessiva, atendendo, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material deve ser mantido, haja vista que os autores foram obrigados a adquirir novas passagens aéreas e suportar um gasto não previsto.

Mostrando-se adequada a fixação da verba sucumbencial ao caso concreto, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o percentual ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004781-81.2019.8.11.0040

APELANTE:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO:

L. D. V. E I. D. L. REPRESENTADOS POR RAYANE DANTAS INOCENCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
MMª Juíza Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000357.98.2016.8.11.0040
,
ajuizada por
L. D. V.
e
I. D. L.,
menores impúberes,

representados pela genitora
RAYANE DANTAS INOCENCIO
, em desfavor da empresa ora recorrente e da
DCL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$1.277,09 (mil, duzentos e setenta e sete reais e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora deste a citação, bem como da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo a correção monetária pelo INPC incidir a partir da presente data e os juros de mora legais a contar da citação. Por fim, ainda condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que não possui qualquer poder de gerência sobre as alterações de voos, pelo que entende devida a extinção do feito em relação a mesma.

No mérito, defende que as alterações e/ou cancelamentos dos voos dos apelados não foi decorrente de nenhum erro da CVC e suas filiais, mas sim exclusivamente da Cia. Aérea Avianca.

Diz que os recorridos não trouxeram nenhuma prova de dano quanto aos supostos danos morais sofridos, de modo que por serem meras intermediadoras de serviços turísticos as indenizações devem ser excluídas, por ausência de ato ilícito. Além disso, requer a exclusão da indenização quanto aos danos materiais no importe de R$1.277,09 (mil, duzentos e setenta e sete reais e nove centavos), justificando, para tanto, que o serviço foi devidamente prestado.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, alternativamente, que a indenização por danos morais seja reduzida em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda que os honorários de sucumbência sejam minorados para patamar proporcional à simplicidade da matéria discutida (Id. 46077228).

As contrarrazões foram ofertadas, em que os recorridos suscitaram a preliminar de ausência de interesse recursal; quanto à preliminar invocada pela recorrente, afiançam que a mesma não merece prosperar, sob a justificativa de que ao caso é aplicável o a legislação consumerista, tornando-a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mormente considerando fazer parte cadeia de fornecedores daqueles serviços, cuja responsabilidade é solidária. No mérito, sustentam que as indenizações devem ser mantidas, pois a recorrente responde independentemente da existência de culpa, conforme a teoria do risco do empreendimento, pelo que postulam o desprovimento do recurso, com aplicação da multa em razão do caráter protelatório do recurso (art. 80, VII, CPC) e a fixação dos honorários recursais (Id. 46077231).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento da apelação (Id. 57471960).

O preparo foi recolhido (Id. 46077230 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a empresa apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Da mesma forma, não merece prosperar a aventada ilegitimidade passiva da recorrente, pois foram as agências de viagem demandadas que escolheram a companhia aérea para a formalização do pacote de viagem com os requerentes, de forma que devem responder pelos vícios no serviço prestado.

Ainda, vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu artigo 34, a responsabilidade solidária das agências de turismo, como prestadora de serviço, por ato dos seus prepostos ou representantes autônomos.

Essa responsabilidade também é objetiva e decorre do simples fato de estar inserido no mercado tanto o produto quanto a prestação do serviço que tem que se dar de forma adequada e sem vícios em suas qualidades, prestados pelos estabelecimentos e operadoras escolhidas pela agência, como previsto no artigo 14 do mesmo Código.

A respeito do tema, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INOCORRÊNCIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE
- OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se foram impugnados os fundamentos do decisum como manda o art. 1.010 do CPC, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade.

A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC
.

A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço, e a existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar a obrigação de reparar, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes.”
(N.U 1003770-17.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos que
L. D. V.
e
I. D. L.,
menores impúberes,

representados pela genitora
RAYANE DANTAS INOCENCIO
, ajuizaram a ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
e
DCL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
, aduzindo, em suma, que planejaram com antecedência uma viagem com destino a Fortaleza/CE, com previsão de ida para o dia 03/05/2019 e retorno no dia 10/05/2019, pagando pelo transporte aéreo a importância de R$3.279,36 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) e pela hospedagem na ordem de R$2.802,00 (dois mil, oitocentos e dois reais).

Todavia, próximo a data de embarque foram surpreendidos pelos noticiários sobre a Recuperação Judicial da empresa Avianca, que era empresa contratada para fazer o transporte aéreo dos requerentes, e que no dia do embarque o seu voo foi cancelado, de forma que foram obrigados a contratar novas passagens, pagando uma diferença de R$1.277,09 (mil, duzentos e setenta e sete reais e nove centavos), parcelada em oito vezes, mediante boleto.

Ressaltaram que antes disso ocorrer indagaram as empresas requeridas da existência de algum problema, uma vez que a Avianca já havia pedido recuperação judicial em dezembro de 2018, no entanto as requeridas lhes garantiram que não haveria quais problemas.

Diante disto, postularam pelo pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e materiais, no valor de R$1.277,09 (mil, duzentos e setenta e sete reais e nove centavos), concernente ao valor da aquisição de novas passagens aéreas.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
entendeu pela ocorrência da falha na prestação dos serviços, e a par disso, julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$1.277,09 (mil, duzentos e setenta e sete reais e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora deste a citação, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo a correção monetária pelo INPC incidir a partir da presente data e os juros de mora legais a contar da citação, além do pagamento das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a apelante almeja excluir as indenizações que lhe fora imposta, sob o argumento de que alterações/cancelamentos dos voos dos apelados não foi decorrente de nenhum erro da CVC e de suas filiais, mas exclusivamente da Cia. Aérea Avianca.

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa apelante, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Ademais, embora a apelante alegue que os requeridos tenham solicitado o desembolso quanto ao valor da aquisição de novas passagens aéreas, não se vislumbra dos autos que tal pedido foi atendido.

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, que culminou com a aquisição de novas passagens aéreas, embora no dia da aquisição do pacote de viagem os requerentes tenham se atentado que a empresa estava em recuperação judicial, razão pela qual resta configurado o dano moral.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO EM RAZÃO DE GREVE DE PESCADORES – ROTEIRO INTERNACIONAL ALTERADO UNILATERALMENTE PARA ROTEIRO NACIONAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS CORRÉS –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DA METADE DA QUANTIA PAGA PELOS AUTORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração unilateral do itinerário do cruzeiro marítimo, com a substituição de destinos internacionais por nacionais, caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Responde pela falha na prestação do serviço a agência de turismo responsável pela venda do pacote de viagem.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os valores gastos pelos autores na compra do pacote de viagem devem ser restituídos pela metade, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.”
(N.U 0010055-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

No tocante ao montante fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerando que os recorridos para prosseguirem a viagem foram obrigados as próprias expensas a adquirir novas passagens com outra companhia aérea, aliado a ausência de realocação dos passageiros por parte da empresa turística sem custo, tem-se que a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – CASAMENTO NO EXTERIOR – COMPRA DE TICKETS PARA COMEMORAÇÃO DO ENLACE EM CASA NOTURNA – IMPEDIMENTO DE ACESSO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.” (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como o impedimento de acesso em casa noturna por ticket pago, especialmente quando se trata da comemoração do seu casamento, momento único na vida, devendo, isto, ser sopesado, também, no momento da quantificação do valor indenizatório.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1000357-38.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Quanto ao dano material, tem-se que embora o serviço da apelante tenha sido prestado, os apelados foram obrigados a adquirirem novas passagens aéreas e suportar um gasto a mais de R$1.277,09 (mil, duzentos e setenta e sete reais e nove centavos) que não estava previsto, razão pela qual deve ser mantido.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – APLICAÇÃO DO CDC – EMBARQUE DE MENOR DE 18 ANOS NEGADO – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA VOO DOMÉSTICO – DESNECESSIDADE – ADOLESCENTE ACOMPANHADO DE UM DOS GENITORES – VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tratando-se de voo doméstico mostra-se injusta a negativa de embarque de menor de 18 anos acompanhado de um dos genitores porque nesse caso não é necessária autorização de viagem do outro genitor em duas vias originais, o que é exigido apenas para voos internacionais. Cabe a responsabilização civil da agência de viagens contratada para dar suporte aos consumidores que desconhecem as regras de transporte aéreo internacional se evidenciada a falha no dever de informação (arts. 4º, inciso IV, e 14 do CDC). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta situação econômica das empresas condenadas e das pessoas indenizadas.
É viável o reembolso dos danos materiais provenientes do ato ilícito reconhecido, referentes à aquisição do pacote de viagem que comprovadamente não se efetivou.
”

(N.U 0023543-93.2014.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

Por fim, no que pertine aos honorários de sucumbência, constata-se que a magistrada singular os fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nesse contexto, muito embora sob o ponto de vista da recorrente a verba honorária seja excessiva, considerando as particularidades do caso concreto, mormente a solidariamente mantida com a segunda demandada (DCL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME), tem-se que o
quantum
arbitrado revela-se razoável e proporcional, de modo a atender o trabalho realizado pelo patrono da parte autora/recorrida, razão pela qual a sentença não merece quaisquer reparos no ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020